Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravado determinando que a Recorrente finalize o procedimento de troca dos airbags, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 5.000,00. A Agravante sustenta, em síntese, que o Recorrido não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no feito originário, não havendo qualquer justificativa de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pondera a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão impugnada e assinala a sua impossibilidade de cumprimento da medida, porquanto o recebimento da peça só pode ser exigido do fabricante e por ela cumprido. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao recurso, pede, em liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada ou, alternativamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, com a diminuição da multa fixada. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a Recorrente não nega o defeito na peça a ser trocada, bem como a necessidade de substituição dos airbags, além do que, em se tratando tal equipamento de natureza obrigatória em veículos automotores (art. 105, VII do CTB), tanto para o condutor, como para o passageiro, por ora, presente a probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano, tal como ponderado pelo MM. Juiz, o objeto ora em questão constitui item obrigatório de segurança, de forma que a sua ausência constitui risco a integridade física do condutor e do passageiro. Sobre o tema, destaco precedente da E. 7a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. PRÓTESES MAMÁRIAS. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURANÇA. INCIDÊNCIA INCOMUM DE LINFOMA. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. Tratando-se de relação consumerista, presente a responsabilidade preventiva do fabricante do produto, que deve agir para evitar o dano ou seu agravamento, nos casos em que houver o reconhecimento de um defeito ou da falta de segurança do produto comercializado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1300295, 07377771120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, por ora, não tenho como suficiente a alegação de que seria obrigação da montadora o fornecimento da peça, tendo em vista o Código de Defesa do Consumidor, incidente na hipótese em questão. Na verdade, a montadora e a concessionária de veículos respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto nos arts. 7o, 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Essa solidariedade é instrumento que visa concretizar a proteção ao consumidor nas relações de consumo, responsabilizando todos que participam da cadeia produtiva e tenham lucro com a atividade exercida. Ademais, o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor prevê a solidariedade na cadeia de fornecimento, tendo o consumidor a faculdade de escolher contra quem irá demandar. Por fim, quanto ao pedido de diminuição do valor da multa, bem como da majoração do prazo para cumprimento da medida, tendo em vista que não foi objeto da decisão impugnada, sua análise em sede recursal representaria supressão de instância. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator